Tribunal: TJDFT
Processo: 0035752-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO. NATUREZA. DÉBITO. NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÕES TEMPESTIVAS. APURAÇÃO. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. A extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono de causa demanda o preenchimento de dois requisitos: a inércia da parte, que deixa de promover os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de trinta (30) dias; e a intimação específica para promover a movimentação processual, dentro de cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito. O término deste prazo autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. As manifestações tempestivas exaradas pelo Distrito Federal afastam a configuração do abandono de causa, ainda que não versem sobre a matéria posta à análise do ente público pelo despacho que determinou sua intimação.
3. Cabe ao magistrado, de ofício ou após provocação da parte, declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao juízo competente quando entender que subsiste violação à competência absoluta estabelecida para a caso concreto. Referida medida visa a evitar a extinção do feito com fundamento na incompetência do juízo. Interpretação extraída do art. 64, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.